Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA MATERIALIDADE. REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO ART. 93, IX, DA CRFB. NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VERIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA REQUISITOS QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA ORAL. TESTEMUNHA INDIRETA. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA. MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não conhecidos os pedidos defensivos para o reconhecimento da teoria da perda de uma chance e para o afastamento da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade por ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. A alegada preliminar de nulidade da sentença, com base em deficiência de materialidade, confunde-se com o mérito recursal, sendo com este analisada. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória narra de forma clara todas as circunstâncias de tempo, local e forma como o crime ocorreu, bem como a ação do acusado, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
4. Tendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. Não há se falar em violação ao princípio da presunção inocência, pois, a decretação de qualquer nulidade processual está condicionada à comprovação cabal de prejuízo (pas de nullité sans grief), conforme previsto no artigo 563 do Código de Processo Pena, o que não ocorreu na hipótese.
6. Não há se falar em ausência de observância às disposições do artigo 44, do Código de Processo Penal, porquanto o delito desse processo (artigo 215-A, do CP) somente se processa mediante ação penal pública incondicionada, de titularidade exclusiva do Ministério Público.
7. O crime de importunação sexual, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade, deve ser analisado com uma cautela ímpar, tanto pela esfera da vítima, que deve ser protegida e acolhida da forma mais benéfica possível, como também pela perspectiva do réu, que somente pode ser condenado quando demonstrada, de forma efetiva, a prática delitiva.
7.1. Igualmente cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
7.2. O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo as declarações da ex-companheira e ex-enteada do réu que ouviram o relato dos fatos da própria vítima.
7.3. Para que a relação de amizade entre a testemunha e a vítima pudesse invalidar o depoimento daquela, seria necessária alegação e comprovação de prejuízo, pois impera no âmbito penal o princípio pas de nullités sans grief, segundo o qual, nenhuma nulidade será reconhecida sem a prova do efetivo prejuízo.
7.4 Na espécie, pois, o conjunto probatório não deixou dúvidas de que o réu, de forma voluntária e consciente, praticou contra a vítima, sem a sua anuência, atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito de importunação sexual, nos termos da sentença de primeiro grau.
8. Verificado que o apelante ostenta maus antecedentes, pautado em condenação idônea, transitada em julgado em data anterior aos fatos dos presentes autos, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
9.1. Valor reduzido em face das condições econômicas do ofensor e da extensão do dano para a ofendida.
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.